Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715056-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Os autos versam sobre suposta violência doméstica (art. 129, § 9o e art. 147, caput, do Código Penal) praticada por irmão contra irmã. O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 57969878 – p. 120), argumentando que “não restou claro que a violência supostamente ocorrida teria sido ensejada por motivos de opressão ao gênero feminino.” O Juízo suscitante (Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia) sustenta que “a Lei 14.550, de 19 de abril de 2023, incluiu o art. 40-A na Lei 11340/2006, para destacar sobre a aplicabilidade da Lei de Violência Doméstica independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.” Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição designei o douto Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. O Juízo suscitado prestou informações (ID 58193533 – p. 3). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja fixada a competência do Juízo suscitado (Juízo do Primeiro juizado de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher de Ceilândia). É o relatório. Decido. Constata-se que o litígio em tela versa sobre a investigação das condutas imputadas, definidas nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico), perpetradas por um irmão em detrimento da irmã, no interior do domicílio compartilhado por ambos. Efetivamente as provas coligidas no decurso da investigação policial, assim como as circunstâncias elencadas na peça acusatória, evidenciam a manifestação de violência doméstica e familiar, circunstância que impõe a incidência da Lei no 11.340/2006. Nesse sentido é a denúncia já oferecida, como bem transcrita pela Procuradoria de Justiça (ID 58621037): Em 10/12/2023, entre 17h e 17h30, em sua residência, xxx, o denunciado, com vontade livre e consciente: (1) ofendeu a integridade corporal de sua irmã, A.G.S., prevalecendo-se o agente de relações domésticas; e (2) ameaçou-a, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima delineadas, o denunciado afirmou que a vítima estaria tratando mal sua filha, o que deflagrou uma discussão entre ambos, ocasião em que o acusado proferiu diversos xingamentos contra a vítima, tais como "puta” e “vagabunda". Em dado momento, o acusado entrou em confronto físico com a vítima, que estava com seu filho de um ano e dois meses no colo, o qual foi atingido por um soco do acusado. Após desferir socos e pontapés contra a vítima, bem como arremessar contra ela pedras, foi até a cozinha e muniu-se de uma faca para agredí-la. A cunhada da vítima pegou a criança do colo da vítima, deixando esta livre para dirigir-se à cozinha e pegar uma faca para defender-se. O acusado tentou retirar a faca da declarante, momento em que se cortou. Devido à agressão, a vítima teve lesionados seus braços, pernas e cabeça, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 187205455). Além disso, o denunciado a ameaçou diversas vezes, afirmando que, se fosse solto, lhe mataria. Ante o exposto, o denunciado I.G.S. incorreu, com sua conduta, nas penas dos arts. 129, §9o e 147, caput, do Código Penal. (...) (grifos nossos e no original) A matéria encontra diversos precedentes no âmbito dos Tribunais Superiores e desta Câmara Criminal no sentido de que a vulnerabilidade do sexo feminino reclama a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a comprovação da subjugação feminina. Note-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Tribunal goiano, em julgamento de conflito de competência, rechaçou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como a incidência da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que não teria sido constatada relação de dominação ou poder do acusado sobre a vítima, o que afastaria, por conseguinte, a motivação de gênero na ação delituosa. 2. Na decisão monocrática ora agravada, consignei estar-se diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra irmã. Com efeito, consoante destaquei dos termos do acórdão recorrido, "o acusado, segundo as declarações da ofendida, atacou-a pelas costas com socos, enquanto ela lavava louça e, depois, apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la com o instrumento". 3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5o (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto). 4. Nesse sentido, o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado "a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". 5. Na mesma toada, "[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 6. Assim, denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a ser apurada no presente caso, apta a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente e da competência da vara especializada, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei n. 11.340/2006. Mantida, pois, a decisão agravada que, dando provimento ao recurso especial ministerial, determinou a observância da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para processar e julgar o feito. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024, sem grifos no original); RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. RECURSO PROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023, sem grifos no original); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES COMETIDOS CONTRA MULHER IDOSA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. APLICAÇÃO DA LEI n° 11.340/2006. Constatado que os crimes em apuração foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar, contra vítima do sexo feminino e idosa, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei Maria da Penha, com definição da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. A Lei n° 14.550/2023 promoveu a inclusão do artigo 40-A, na Lei n° 11.340/2006, o qual dispõe que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5°, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, sendo a vítima do sexo feminino e tendo sido praticada a violência em contexto de relação doméstica e familiar, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei n° 11.340/2006, o que atrai a competência da Justiça especializada. (Acórdão 1827658, 07527064420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 17/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INJÚRIA E AMEAÇA DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE. XINGAMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1. A violência de gênero interfere profundamente na dinâmica familiar e não se restringe a agressões de marido contra mulher, podendo se estender aos parentes - irmãos - e agregados. 2. O fato de ofensor e vítima não residirem no mesmo endereço e não terem relação de dependência econômica entre si não constitui fundamento para afastar a incidência da Lei Maria da Penha. 3. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram que as ameaças e injúrias foram perpetradas em contexto de violência de gênero de irmão contra irmã, em razão da superioridade física e moral do homem em relação à mulher, nas relações domésticas, extraídos, principalmente, das palavras ofensivas proferidas pelo ofensor e dirigidas à vítima, com intuito de menosprezar a sua condição de mulher, exigindo da vítima algo que ela não concordava, a justificar o tratamento específico da Lei n. 11.340/2006. 4. Ainda que a motivação do delito seja financeira, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 5. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado, do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, para processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1817032, 07444042620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Adicionalmente, para solidificar a interpretação anteriormente mencionada, é imprescindível considerar as disposições do artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, recentemente inserido pela Lei no 14.550/2023. Este dispositivo legal explicita e assegura que a referida legislação será aplicável a todas as hipóteses delineadas no artigo 5o, independentemente dos motivos ou causas subjacentes aos atos de violência, bem como da condição social, econômica ou cultural do agressor ou da vítima. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Diante disso, as agressões físicas e ameaças imputadas ao irmão contra a sua irmã, devem ser julgadas pelo Juízo de Violência Doméstica, conforme reiteradamente se tem entendido pela imposição da norma e dos precedentes deste Tribunal e dos Superiores, ainda mais no caso em questão, em que há a imputação de mais de um crime em que o irmão, em tese, valeu-se de sua natural força física para impingir à irmã lesões e ameaças. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição para fixar como competente o Juízo suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher de Ceilândia). Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Praticados os atos ordinatórios, arquive-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024 18:23:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator